Tribunal: TJDFT
Processo: 0748560-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PROCESSO N.: 0748560-62.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE(S): EDSON PEDRO DA FONSECA E OUTROS AGRAVADO(A): SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Nos termos do art. 1.019, II, do CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta ao recurso. Cumpra-se. Após, retornem-me conclusos. Brasília, novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora